Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-69.2025.8.11.0088
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001674-69.2025.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREIA FERREIRA PANERARI - CPF: 020.947.302-98 (RECORRENTE), GUSTAVO PREATO DE SOUSA - CPF: 004.639.252-11 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001674-69.2025.8.11.0088

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ANDREIA FERREIRA PANERARI

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a
18/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS. PERDA DE CONEXÃO E DE TRANSPORTE TERRESTRE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A autora adquiriu passagens para o trecho Maringá/PR – São Paulo/SP – Cuiabá/MT, mas o atraso do voo inicial, motivado por questões operacionais, comprometeu a conexão subsequente, ensejando realocação unilateral em outro voo e atraso aproximado de 6 horas na chegada ao destino. Em razão disso, perdeu transporte terrestre previamente adquirido para deslocamento até Juína/MT e alegou prejuízos financeiros pela impossibilidade de realizar atendimentos profissionais agendados, postulando indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo decorrente de motivos operacionais configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea e indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente dos danos materiais e lucros cessantes alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Motivos operacionais constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando hipótese apta a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A companhia aérea integra diretamente a cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, ainda que haja eventual intermediação por agência de turismo.

O atraso do voo inicial inviabiliza a conexão subsequente e ocasiona atraso global de aproximadamente 6 horas na chegada ao destino, circunstância que extrapola mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

A perda do transporte terrestre previamente programado, somada à alteração unilateral do itinerário e ao prolongamento excessivo da viagem, evidencia prejuízo extrapatrimonial decorrente da falha do serviço.

A fixação da indenização por danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A autora não comprova documentalmente a aquisição de nova passagem terrestre, tampouco apresenta elementos aptos a demonstrar o efetivo agendamento de pacientes ou os prejuízos financeiros decorrentes da perda dos atendimentos profissionais.

A ausência de prova do efetivo desembolso e da perda patrimonial inviabiliza o reconhecimento dos danos materiais e dos lucros cessantes postulados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo por motivos operacionais configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor.

O atraso substancial de voo com perda de conexão e comprometimento do deslocamento subsequente caracteriza dano moral indenizável quando extrapola os transtornos ordinários da viagem.

A indenização por danos materiais e lucros cessantes exige comprovação concreta do prejuízo alegado, não sendo admitida presunção de dano patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, I e II; CC, art. 389; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral, decisão de suspensão de 26.11.2025; STJ, AgRg no AREsp 661.046/RJ; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359054394, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Responsabilidade objetiva da companhia aérea;

2)

Falha na prestação do serviço;

3)

Inexistência de culpa da consumidora quanto ao tempo de conexão;

4)

Existência de danos materiais e morais;

5)

Lucros cessantes.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, em
contrarrazões
, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e alega ilegitimidade passiva. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), no qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroverso que o atraso do voo decorreu de motivos operacionais, hipótese que caracteriza fortuito interno, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, viabilizando, portanto, o regular exame do mérito recursal.

Rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 359054397, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a ré, na qualidade de companhia aérea responsável pela operação dos voos e pela realocação da passageira, integra diretamente a cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, eventual intermediação por agência de turismo não afasta a responsabilidade solidária da transportadora pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos das normas consumeristas aplicáveis.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à companhia ré para o trecho Maringá/PR – São Paulo/SP – Cuiabá/MT.

Narra que o voo inicial sofreu atraso significativo, circunstância que comprometeu a conexão subsequente. Em razão disso, foi realocada unilateralmente em outro voo, com alteração substancial do itinerário e do horário originalmente contratado.

Afirma que a chegada ao destino estava prevista para as 18h10, o que lhe permitiria embarcar em ônibus no trecho Cuiabá/Juína, cuja passagem já havia sido adquirida pelo valor de R$ 229,36 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), com partida às 20h00.

Sustenta, ainda, que o atraso comprometeu os atendimentos de pacientes previamente agendados para o período da tarde, tendo em vista que exerce a profissão de nutricionista.

Conforme relata, em razão da falha na prestação do serviço, chegou a Cuiabá apenas após a meia-noite, perdendo o ônibus previamente pago e sendo obrigada a adquirir nova passagem, com embarque por volta das 3h00 da manhã.

Alega que o atraso total da viagem aérea ultrapassou 6 (seis) horas, resultando na chegada a Juína somente por volta das 22h00 do dia seguinte, circunstância que ocasionou a perda integral dos atendimentos agendados, gerando prejuízos financeiros e danos morais.

Em contrapartida, a demandada sustenta que o voo sofreu atraso ínfimo, de apenas 12 (doze) minutos, decorrente de motivos operacionais, tendo a aeronave aterrissado às 16h28, circunstância que, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço.

Argumenta, ainda, que a insuficiência do tempo de conexão decorreu de escolha exclusiva da autora, configurando culpa exclusiva da passageira. Acrescenta, por fim, que prestou toda a assistência material exigida pela regulamentação aplicável, razão pela qual o evento não enseja responsabilidade civil da transportadora.

Pois bem, o cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito jurisprudencial, o entendimento é pacífico no sentido de que motivos operacionais caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 661.046/RJ).

2.
O cancelamento de voo em razão de manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade
.

3. O atraso superior a quatro horas, ainda que motivado por necessidade de manutenção, gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

4. A indenização deve ser fixada de forma proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.

(TJMT - N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (Grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º,

I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, resta caracterizado o dano moral, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos que extrapolam o mero dissabor, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Isso porque é incontroverso que o voo originalmente contratado sofreu atraso, inviabilizando a conexão subsequente. Embora a autora tenha sido realocada em outro voo, houve atraso de aproximadamente 6 (seis) horas na chegada ao destino, o que ocasionou a perda do transporte terrestre para sua cidade, circunstância que evidencia o abalo suportado pela consumidora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024). (Grifei)

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por outro lado, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de apresentar documentos idôneos capazes de comprovar a aquisição de nova passagem de transporte terrestre para Juína/MT.

Do mesmo modo, não trouxe aos autos elementos que evidenciassem o agendamento de pacientes no período da tarde ou os supostos prejuízos financeiros decorrentes da perda dos atendimentos profissionais.

Assim, ausente comprovação do efetivo desembolso das despesas alegadamente suportadas em razão dos transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço, inviável o reconhecimento dos danos materiais e lucros cessantes postulados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada/recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir do arbitramento, bem como de juros de mora calculados com base na taxa Selic, com a dedução do IPCA, desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026